Tribunal: STF
Processo: Rcl 46468
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das ADI nº 4357/DF e nº 4425/DF.
    O Estado do Rio Grande do Sul alega que, nos autos em referência nesta reclamatória,
    “a discussão sobre atualização monetária se refere a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 – e não o Tema 810 do STF, posto que este não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório.”
    Argumenta que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 RG, o STF 
    “[...] explicitou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, aos quais aplicam-se regras e critérios específicos, quais sejam:
    [...] 
    PRIMEIRO MOMENTO: período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública - Observa-se a tese jurídica firmada no TEMA 810, segundo a qual é inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 
    SEGUNDO MOMENTO: lapso temporal entre a inscrição do crédito em requisitório (valor apurado no cálculo base) e o efetivo pagamento - Observa-se a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados, em questão de ordem, para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), de 01/07/2009 até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E.”
    Aduz que a autoridade reclamada, entretanto,
     “ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947).” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão do TJRS no Processo nº 0101466-32.2020.8.21.7000.
    É o relatório. Decido.
    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”.
    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública.
    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:
    “[...]
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/2015).
    Em juízo de delibação, tenho que a atualização monetária controvertida é alcançada pelo entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.
    Nesse sentido, vide decisão na Rcl nº 44.049/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, envolvendo também o Estado do Rio Grande do Sul em matéria idêntica.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0101466-32.2020.8.21.7000 até a apreciação do mérito desta reclamatória.
    Intime-se a autoridade reclamada para que preste as informações, especificando a data de expedição e a data de pagamento do requisitório cuja complementação é requerida no Processo nº 0101466-32.2020.8.21.7000.
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente